Tribunal: TJPA
Processo: 0004245-29.2019.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-13

Inteiro teor:
TJE/PA - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00042452920198140000
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: MAGNO FARIAS DE ALMEIDA (ADVOGADA: VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS)
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. AFASTADO LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO. O cometimento de faltas graves durante a execução penal é causa suficiente para o indeferimento do benefício legal, consoante exposto no art. 83, III, do Código Penal. Embora o agravante tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, não satisfez o requisito subjetivo, posto que apresenta um histórico carcerário conturbado com fugas e recapturas, com a prática de novo delito no ano de 2010, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório. Agravo improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
. Belém, 13 de fevereiro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
TJE/PA - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00042452920198140000
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: MAGNO FARIAS DE ALMEIDA (ADVOGADA: VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS)
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de agravo em execução penal interposto por

MAGNO FARIAS DE ALMEIDA, visando desconstituir a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu pedido de Livramento condicional em favor do agravante.

Em suas razões, o agravante pleiteia a reforma da decisão agravada, argumentando, em síntese, que o indeferimento do Livramento Condicional, em razão de fuga anterior, com sanção já cumprida, evidenciaria dupla penalização e excesso na execução da pena. Afirma que já foi penalizado pela fuga, bem como que já cumpriu o requisito objetivo (mais de 1/3 da pena), possuindo bom comportamento carcerário, não podendo, portanto, os efeitos da falta grave perdurarem indefinidamente.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso, informando que o réu preencheu os requisitos objetivos e subjetivos para concessão da benesse.

O magistrado
a quo
manteve a decisão agravada em todos os seus termos, com fulcro no art. 589 do CPP (fls. 41-42).

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, portanto, conheço.

É sabido que para a concessão do livramento condicional, é necessário que o agravante faça comprovação do preenchimento dos requisitos objetivos, cumprimento de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes, bem como os requisitos subjetivos, comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, consoante disposto no art. 83, do CP.

Dos autos consta que o magistrado indeferiu o pleito, aduzindo que embora o agravante tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o mesmo não satisfez o requisito subjetivo, posto que apresenta um histórico carcerário conturbado com fugas e recapturas, com a prática de novo delito no ano de 2010, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório, nos termos do art. 83, inciso III, do CP, ou seja, o agravante não demonstrou nenhum dos requisitos acima expostos, especialmente o comportamento satisfatório durante a execução penal.

Sendo assim, diante das circunstâncias do caso concreto, verifico que o recorrente não preenche um dos requisitos subjetivos estatuídos no artigo 83, inciso III, do Código Penal, qual seja, o comportamento satisfatório durante a execução da pena, de modo que deve ser mantido indeferimento do pedido de livramento condicional.

Desta forma, tenho que o Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém trouxe fundamentação suficiente para indeferir o pedido de livramento condicional em favor do agravante. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual, em que pese a falta grave não interromper o prazo para a obtenção de livramento condicional, conforme disposto na Súmula n. 441/STJ, as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

O art. 83, III, do Código Penal exige comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, não havendo limite temporal para consideração das faltas graves na avaliação do requisito subjetivo do benefício em questão, exceto quando considerado desproporcional, o que não é o caso dos autos.

Eis o entendimento jurisprudencial:
¿(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, malgrado não interrompa o prazo para fins de livramento condicional (Súmula/STJ n. 441),
a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante a execução da pena, nos termos do disposto no art. 83, III, do Código Penal
. 2. Segundo entendimento fixado por esta Corte,
não se aplica limite temporal para a análise do preenchimento do requisito subjetivo, devendo ser considerado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes
. 3. Desse modo, no caso concreto, o cometimento de 2 (duas) faltas graves durante a execução penal é causa suficiente para o indeferimento do benefício legal, consoante exposto no art. 83, III, do Código Penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 417.233/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017). (destaquei)

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

É o voto.

Sessão ordinária de 13 de fevereiro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator